Tribunal: TJES
Processo: 5042764-39.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042764-39.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO XP S.A e outros
RECORRIDO: NEON PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5042764-39.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO XP S.A, BANCO DO BRASIL S/A,

RECORRIDO:
ELCIO PASOLINI MILLI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA REALIZADA A PARTIR DO CELULAR DO AUTOR. AUTORIZAÇÃO DE ACESSO REMOTO AO DISPOSITIVO. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória no qual afirma a parte autora que no dia 07/11/2023, recebeu ligação, no qual a pessoa se identificou como preposto do BANCO XP, e “
(...)solicitou que o Requerente fizesse o download de um aplicativo chamado “SEGMODO.APK”
, sob o fundamento de que sua conta estava sendo alvo de tentativa de invasão”, e desconfiado da orientação, verificou que o número de telefone identificado, 0551149352720, pertence ao Requerido Banco XP, tendo realizado todos os procedimentos conforme solicitado pelo preposto do réu BANCO XP. Após a realização dos procedimentos como orientado, iniciou
“(...) um período de pane em seu aparelho celular, que entrou em um “modo de manutenção”
. Aduz ainda que em razão da indisponibilidade dos aplicativos bancários, procurou uma agência do Banco do Brasil, contudo também não conseguiu acessar sua conta. No dia seguinte, ao buscar atendimento na agência física tomou ciência da realização de um empréstimo junto ao Banco do Brasil, no valor de R$18.200,00, valor este transferido, juntamente com valor remanescente em sua conta corrente, por meio de TED para conta do autor junto a corré Banco XP. Afirma ainda que foram realizadas duas transações via pix da conta do autor junto ao BANCO XP, nos valores de R$ 15.298,56, em favor de ELIANE DOS SANTOS, e R$ 18.998,75, em favor de JÉNIFER JÉSSICA MOREIRA, deixando a conta com saldo negativo de R$ 1.629,16. Assevera que contestou as transações, contudo sem lograr êxito.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “
Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:

a. DECLARAR nulo o contrato de empréstimo nº 142948288 firmado com o BANCO DO BRASIL e CONFIRMAR a tutela provisória concedida no ID 35616009, por seus próprios fundamentos, tornando-a definitiva.

b. CONDENAR o BANCO DO BRASIL S/A a pagar a ELCIO PASOLINI MILLI o valor de:

b.1.R$ 958,95 (novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos) a título de danos materiais com correção monetária, desde 07/11/2023 (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e

b.2·R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais com correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos corrigidos pelos índices da Corregedoria Local.

b.3· R$2.000,00 (dois mil reais), a título de multa por descumprimento da decisão judicial do ID 35616009.

c. CONDENAR o BANCO XP S/A a pagar a ELCIO PASOLINI MILLI o valor de:

c.1.R$ 17.074,50 (dezessete mil e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais com correção monetária, desde 07/11/2023 (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e

c.2.R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais com correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos corrigidos pelos índices da Corregedoria Local.".

4. Recurso inominado interposto pelos requeridos defendendo a necessidade de reforma da sentença em razão da culpa exclusiva da vítima e a inexistência de danos morais, ou subsidiariamente, pela minoração do
quantum
arbitrado em danos morais.

5. No mérito, no que tange à falha discutida nos autos, observo que, os elementos que constam dos autos apontam para culpa concorrente das instituições bancárias. Isto porque, indiscutível a ação da vítima, que caiu no “golpe do falso atendente” ao confirmar dados, possibilitando ao fraudador o acesso e a movimentação de sua conta bancária por meio do controle remoto de seu próprio aparelho celular.

7. Dessa forma, é indiscutível que a próp
ria instituição financeira é igualmente vítima do golpe, fato que associado a existência de comportamento concorrente da vítima para êxito da fraude, não autoriza a indenização a título de danos morais.

8.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, apenas e tão só, com o fito de
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos no tocante às demais matérias.

9.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)